Tribunal: TJSP
Processo: 1008576-80.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RÉ QUE COMPROVOU A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA POR MEIO DE SEU SISTEMA COM INFORMAÇÕES ACERCA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS, NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA